Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-64.2023.8.11.0092
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-64.2023.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON GONCALVES DAHLEM - CPF: 004.378.381-37 (EMBARGANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (EMBARGADO), LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO), MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA - CPF: 077.218.614-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE COM ASSINATURA DE SÓCIO QUE NÃO ERA MAIS ADMINISTRADOR NO MOMENTO DA EMISSÃO – ARTIGO 1o, INCISO VI CUMULADO COM O ARTIGO 2o DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS – NULIDADE DO CHEQUE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“Não ostentando o cheque em apreço a assinatura dos titulares da conta ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso V, do artigo 1o, da Lei 7.357/85, e disciplinado no artigo 2o, não vale como cheque, apto para presente ação de cobrança.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004053-76.2023.8.11.0015, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON GONÇALVES DAHLEM contra o acórdão de ID 273687380 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1000430-64.2023 desproveu o recurso apresentado em face de TRIVELATO & MAGRI LTDA.

Em suas razões de ID 275599860 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à ausência de irregularidade e alegação de nulidade e vício do título cobrado.

Defende a omissão da decisão quanto à ausência de ilicitude dos seus atos, pois agiu amparada por instrumento contratual e na legislação vigente, ou seja, dentro do seu exercício regular de direito.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com a reforma do apelo para este ser provido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Para a melhor solução da lide, é necessário analisar detalhadamente os documentos nos autos, bem como a cronologia dos fatos que influenciam na resolução do presente litígio.

Constata-se que o Sr. Silvio Célio Magri foi sócio-administrador da empresa apelada, TRIVELATO & MAGRI LTDA, até 17/02/2022. Nessa data, ocorreu a Primeira Alteração Contratual registrada na Junta Comercial, passando a administração exclusivamente a Moacir Antoniassi Trivelato, revogando os poderes anteriormente concedidos a Silvio (ID 247409670).

Posteriormente, Silvio permaneceu como sócio, mas não administrador, até 20/07/2023, quando foi efetivada a Segunda Alteração Contratual, retirando Silvio da sociedade e alterando a sua razão social (ID 247409671).

O cheque em questão pertence à conta da empresa recorrida, foi emitido com data de 31/10/2022 foi devolvido pelo Banco Bradesco em 24/03/2023 por divergência ou insuficiência de assinatura (ID 247408697), visto que foi assinado por Silvio que, embora fosse sócio em outubro de 2022, foi destituído da função de administrador em fevereiro de 2022 e, portanto, não tinha mais autoridade para emitir cheques pela empresa, como o datado em 31/10/2022 que é o objeto da presente demanda monitória.

Ainda que o apelante NELSON GONÇALVES DAHLEM alegue que o cheque foi caução de um empréstimo de R$100.000,00 realizado em 31/08/2020, para pagamento em quatro parcelas, o cheque consta com data de 31/10/2022 emitido irregularmente por pessoa que não detinha poderes para tanto, visto não ser mais o administrador da empresa naquele momento.

Sob outra perspectiva, é importante destacar que o cheque é um título de crédito que representa valores financeiros, regulado pela Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), e que envolve três partes distintas, criando três relações jurídicas: o emitente (sacador), a instituição financeira (sacado) e o beneficiário (tomador).

De acordo com a Lei 7.357/85, para que um cheque seja considerado um título de crédito válido, ele deve atender aos requisitos especificados nos artigos 1o e 2o dessa legislação.

No caso em questão, apesar do emitente ter sido sócio à época, ele não era o sócio-administrador quando da emissão do cheque.

Dessa feita, o cheque em questão não possui a assinatura do titular ou de seu procurador com poderes especiais, conforme exigido pelo inciso VI do artigo 1o da Lei 7.357/85, e como disposto no artigo 2o da mesma lei, não pode ser considerado válido para a presente ação de cobrança.

Nesse contexto, existe prova nos autos de que Silvio Célio Magri foi destituído da função de sócio-administrador da empresa em fevereiro de 2022.

Sobre isso, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CHEQUE QUE NÃO CONSTA ASSINATURA DOS CORRENTISTAS – ASSINATURA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA O ATO – CHEQUE NULO
– ARTIGO 1o, INCISO VI CUMULADO COM O ARTIGO 2o DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85) – NEGÓCIO QUE DEVE SER VISTO TÃO SOMENTE ENTRE OS QUE FORMALIZARAM O DOCUMENTO - SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ostentando o cheque em apreço a assinatura dos titulares da conta ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso V, do artigo 1o, da Lei 7.357/85, e disciplinado no artigo 2o, não vale como cheque, apto para presente ação de cobrança.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004053-76.2023.8.11.0015, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023)

Portanto o cheque objeto da presente demanda não pode ser objeto de ação monitória, pois tais fatos evidenciam a inexistência da relação de crédito, como exige o art. 700 do CPC.

Se não há o direito material alegado pela parte apelante, a ele não é possível constituir a dívida de pleno direito, pois não existe título válido e apto a comprovar referida obrigação.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025